Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. VENDA DE VEÍCULO USADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEFEITOS OCULTOS INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO. REPAROS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBIIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a.1) a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios e o trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho; e a.2) a ilegitimidade ativa do recorrido; e, no mérito, a possibilidade de b) condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelo dano material experimentado pelo autor; e c) compensação do valor relativo aos reparos necessários no veículo promovidos pelo recorrente.
2. De acordo com a regra prevista no art. 114 da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho inclui os fatos decorrentes da relação de trabalho e eventual pretensão indenizatória pelos danos dela decorrentes. 2.1. Ocorre que, no caso em deslinde, a pretensão exercida não decorre de eventual relação jurídica laboral, mas consiste na imposição de pagamento, pelo recorrente, de valor a respeito do alegado dano material experimentado pela autora em razão do inadimplemento de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado entre as partes. 2.2. A Justiça Obreira indeferiu o requerimento de compensação do valor do aludido negócio jurídico e o montante relativo às obrigações decorrentes da relação jurídica trabalhista. 2.3. Assim, não pode ser alegada a competência da Justiça do Trabalho, à vista da peculiaridade de que os fatos narrados na causa de pedir dizem respeito ao negócio jurídico consubstanciado na compra e venda de automóvel entre as partes. 2.4. Preliminares de incompetência e de trânsito em julgado rejeitadas.
3. O Juízo singular reconheceu que a sociedade empresária autora é parte legítima. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos que integraram a relação jurídica de direito substancial. 3.1. No caso em exame, é possível verificar que o demandante pretende obter a condenação do réu ao pagamento de valor a respeito do alegado material experimentado, decorrente do inadimplemento das obrigações entabuladas no referido negócio jurídico. 3.2. O aludido bem estava registrado em nome da sociedade empresária recorrida e não do sócio Glaucimar Alves dos Santos, tendo havido a transferência do automóvel para o recorrente. 3.3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Na seara da responsabilidade negocial, de acordo com a norma prevista no art. 389 do Código Civil, no caso de inadimplemento da obrigação o devedor responde por perdas e danos, com o acréscimo de juros e correção monetária.
5. A sistemática da distribuição estática do ônus da prova, como se encontra prevista na regra geral estatuída no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos da regra prevista no inciso II do aludido artigo, o que não ocorreu no caso em deslinde.
6. Os chamados “vícios redibitórios” dizem respeito aos defeitos ocultos, intrínsecos ao objeto e existentes à época da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o defeito oculto consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim ao qual foi adquirido, nos termos da regra estabelecida no art. 441 do Código Civil. 6.1. Os problemas mecânicos surgidos com o uso do veículo não eram ocultos ao adquirente, não sendo possível a compensação pleiteada pelo apelante ou o abatimento proporcional do preço, estabelecido na regra prevista no art. 442 do Código Civil.
7. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 7.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.